Tribunal: TJES
Processo: 5002821-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002821-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, mas, sim, mera irresignação, sendo incabível a rediscussão da controvérsia em sede de embargos de declaração.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
embargos de declaração
interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão desta 2ª Câmara Cível, que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento n.º 5002821-87.2023.8.08.0000, manteve a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração n.º 5.045.295-5, mediante caução prestada por meio de seguro garantia.

De saída, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: emissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Daí porque
rejeito
a tese de não conhecimento suscitada nas contrarrazões aos embargos.

Feita a consideração preliminar cabível, como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

Entretanto, não se prestam os embargos a revolver todo o debate abordado nos autos, na medida em que a simples irresignação da parte com a adoção da tese adotada no ato impugnado não serve como argumento suficiente ao manejo do recurso.

Analisando as razões apresentadas nos embargos de declaração à luz dos fundamentos da decisão embargada, concluo que o recurso não merece provimento, pois não foram identificados os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC.

Da leitura do voto condutor do acórdão embargado é possível extrair as razões que levaram ao entendimento de que, a teor do que foi consignado na decisão agravada, o seguro garantia ofertado pela agravada tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O acórdão embargado abordou, de forma clara, a questão alusiva à possibilidade de se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a prestação de caução, apontando a legislação que entendeu aplicável ao caso,
in verbis
:

Inicialmente, vale ressaltar que o seguro garantia é previsto na Lei nº 6.830/80, em seu artigo 9º, II, conforme se vê:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Já o Art. 15, I, do mesmo diploma legal, equipara o seguro garantia a dinheiro quando possibilita a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;

Assim, mostra-se que o seguro garantia é meio hábil e idôneo de suspender a exigibilidade do débito tributário.

[...]

Soma-se a isso o fato de que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (AgInt no AREsp n. 1.631.192/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Por fim, quanto à insuficiência da garantia prestada (CPC, art. 835, § 2º), é necessário pontuar que a Magistrada prolatora da decisão decorrida não incursionou na análise específica acerca do confronto entre os valores do crédito tributário e da garantia prestada, para fins de adequação à norma citada, de modo que sua apreciação no contexto do agravo de instrumento implicaria em supressão de instância.

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária àquela arguida pela ora embargante.

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)